Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores.
2. Nos termos da resolução no 1000/2021 da ANEEL, uma cópia do termo deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que ocorreu no caso em exame, não sendo exigida, contudo, a presença do responsável pela unidade consumidora no momento da autuação.
3. No caso dos autos, a empresa prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica se desincumbiu de seu ônus probatório em relação à constatação da fraude no medidor de energia elétrica na unidade consumidora, não sendo verificada nenhuma ilegalidade ao conduzir a operação.
4. O art. 590 e seguintes da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL autoriza que a concessionária de energia elétrica busque a recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidades no medidor, desde que devidamente comprovadas, com observância ao procedimento previsto no ato normativo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.